Tribunal: TJES
Processo: 5000103-67.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-67.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDONI MOREIRA
APELADO: JOSE FAUSTO FREIRE e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR – QUITAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação de adjudicação compulsória é o remédio processual destinado a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade, quando há recusa do promitente vendedor (arts. 1.417 e 1.418, CC). Na prática, o falecimento do promitente vendedor sem realizar a outorga da escritura definitiva também pode ensejar o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória. Ocorre que, no caso em comento, o falecimento do promitente vendedor ocorreu antes da quitação do contrato de compra e venda, de maneira que o imóvel automaticamente se transferiu ao espólio, pelo princípio de saisine.

2.
Nesta seara, ainda que não tenha sido aberto inventário judicial, tal procedimento poderia ter sido iniciado pelo próprio Apelante, a teor do que dispõe o artigo 616, V, do Código de Processo Civil.

3
.
Ademais, permitir que o Apelante se utilize da via da adjudicação compulsória importaria em violação ao princípio da continuidade registral, uma vez que a Apelada não é proprietária do imóvel em seu registro.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDONI MOREIRA

em face da r. sentença de ID. 5201023 que, nos autos da
ação
de
adjudicação compulsória

ajuizada em face de
DIVA MARIA DE JESUS, por si e representando o ESPÓLIO DE JOSÉ FAUSTO FREIRE
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita (art. 485, VI e §3º do CPC).

Sustenta o recorrente, em razões carreadas no id. 5201024, que estão presentes os requisitos inerentes à compra e venda ordinária (coisa, preço e acordo de vontades), configurando as condições específicas da ação de adjudicação compulsória, qual seja, a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda imobiliária e a quitação do valor pelo comprador.

Salienta, neste aspecto, que tem o direito real assegurado pela transação ora entabulada, mas a Sra. Diva Maria de Jesus permanece inerte quanto à abertura do procedimento de inventário do Sr. José Fausto Freire, de maneira que a adjudicação compulsória torna-se o remédio jurídico hábil ao seu caso.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000103-67.2022.8.08.0028

APELANTE:
VALDONI MOREIRA

APELADO:
ESPÓLIO DE
JOSÉ FAUSTO FREIRE, representado por DIVA MARIA DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDONI MOREIRA

em face da r. sentença de ID. 5201023 que, nos autos da
ação
de
adjudicação compulsória

ajuizada em face de
DIVA MARIA DE JESUS, por si e representando o ESPÓLIO DE JOSÉ FAUSTO FREIRE
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita (art. 485, VI e §3º do CPC).

Sustenta o recorrente, em razões carreadas no id. 5201024, que estão presentes os requisitos inerentes à compra e venda ordinária (coisa, preço e acordo de vontades), configurando as condições específicas da ação de adjudicação compulsória, qual seja, a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda imobiliária e a quitação do valor pelo comprador.

Salienta, neste aspecto, que tem o direito real assegurado pela transação ora entabulada, mas a Sra. Diva Maria de Jesus permanece inerte quanto à abertura do procedimento de inventário do Sr. José Fausto Freire, de maneira que a adjudicação compulsória torna-se o remédio jurídico hábil ao seu caso.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que em 28 de julho de 2016 fora celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, contando como promissário comprador o Sr. José Fausto Freire, e promitente vendedor o Sr. Valdoni Moreira (id. 5201008), bem como que em 18 de agosto de 2016 o promitente vendedor veio a óbito (id. 5201012).

Alega o Apelante que após o falecimento, continuou efetuando o pagamento das parcelas para a então companheira do
de cujus,
Sra. Diva Maria de Jesus, a qual, contudo, alega não ter condições de proceder a abertura do inventário e, consequentemente, não efetua a transferência do imóvel, mesmo diante da quitação integral do valor acordado.

Por tal motivo, ajuizou a ação visando a adjudicação compulsória do imóvel em seu favor.

Como se sabe, a ação de adjudicação compulsória é o remédio processual destinado a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade, quando há recusa do promitente vendedor. Veja-se o que diz o Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real , pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Da leitura do texto legal transcrito, verifica-se que o promitente comprador pode exigir do vendedor a outorga definitiva da compra e venda, quando houver recusa. E, na prática, o falecimento do promitente vendedor sem realizar a outorga da escritura definitiva também pode ensejar o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

Ocorre que, no caso em comento, assim como delineado na sentença, o falecimento do promitente vendedor ocorreu antes da quitação do contrato de compra e venda, de maneira que o imóvel automaticamente se transferiu ao espólio, pelo princípio de saisine.

Nesta seara, ainda que não tenha sido aberto inventário judicial dos bens deixados por Valdoni Moreira, tal procedimento poderia ter sido iniciado pelo próprio Apelante, a teor do que dispõe o artigo 616, V, do Código de Processo Civil. A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA À OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. FALECIMENTO DE UM DOS VENDEDORES. EVENTUAL RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA QUE DEVE SER AFERIDA EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO. ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE POSSUI LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA A ABERTURA DE INVENTÁRIO OU SOBREPARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO VENDEDOR FALECIDO. ART. 616, V, CPC. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE REGISTRAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE TÍTULO TRANSLATIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de adjudicação compulsória, carece o autor de interesse processual, caso não demonstrada a recusa injustificada à outorga de escritura definitiva do imóvel objeto da demanda. Dicção do art. 1.418 do CC. 2. Na hipótese de falecimento de um dos vendedores, a aferição da recusa à outorga da escritura deve ser realizada em relação ao seu espólio. Adquirente do imóvel que possui legitimidade e interesse para a abertura de inventário dos bens deixados pelo vendedor falecido ou, então, para a correspondente sobrepartilha. Dicção do art. 616, V, do CPC. Precedentes. 3. Necessária a observância da regularidade registral e respeito à cadeia dominial, sob pena de a adjudicação compulsória restar inócua, dada a impossibilidade de registro de título translativo. Ausente a continuidade registral, a demanda é inadequada ao fim colimado. Precedentes. (TJ-SP - AC: 10078149120208260019 SP 1007814-91.2020.8.26.0019, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 19/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2021)

Com efeito, assim como apontado pelo magistrado primevo, a ação de adjudicação compulsória seria cabível tão somente acaso a quitação do valor pactuado tivesse ocorrido em momento anterior ao óbito, sendo no mesmo sentido a majoritária jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL EM MOMENTO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO VENDEDOR. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA CADEIA DE TRANSMISSÃO. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. - A ação autônoma de pedido de alvará judicial para outorga de escritura é meio adequado para se efetivar a transferência da titularidade do domínio, se a parte autora possui contrato de promessa de compra e venda e preço comprovadamente quitado, em momento anterior ao falecimento do vendedor, ou seja, direito real de aquisição e adjudicação do imóvel. (TJ-MG - AC: 10000210270088001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA AJUIZADA CONTRA O PROMITENTE VENDEDOR. FALECIMENTO A POSTERIORI COMPROVADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANOS ANTES DO ÓBITO DO PROPRIETÁRIO.\nNO PRESENTE CASO, TENDO O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA SE FINDADO NO ANO DE 2009, E TENDO O PROMITENTE VENDEDOR FALECIDO NO ANO DE 2010, NÃO HÁ FALAR NA NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO, PORQUANTO O BEM NÃO MAIS PERTENCIA AO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS, AINDA QUE OFICIALMENTE NÃO HOUVESSE OCORRIDO A TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50045732720208210004 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR E POSTERIOR FALECIMENTO DA VIÚVA INVENTARIANTE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE AOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE PARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) VI- Destarte, tendo falecido o promitente vendedor antes da outorga da escritura pública, o imóvel compõe a herança, sendo transferido automaticamente aos herdeiros, conforme nos ensina o princípio do saisine. VII - Dessa forma, patente a necessidade do processamento do inventário antes de ser realizada qualquer movimentação no que tange a adjudicação compulsória em questão, dada a preexistente necessidade de substituição da propriedade do imóvel antes da efetiva outorga da escritura definitiva. VIII - Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus próprios termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 0029046-56.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante GETULIO MOREIRA DE OLIVEIRA e como apelado ESPOLIO DE JOÃO FERNANDO BASTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação. (TJ-BA - APL: 00290465620128050080, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Ademais, permitir que o Apelante se utilize da via da adjudicação compulsória importaria em violação ao princípio da continuidade registral, uma vez que a Apelada não é proprietária do imóvel em seu registro. Vejamos:

APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Inadequação da via eleita. Recorrente que é cessionário de direitos hereditários dos recorridos, sendo o autor da herança o proprietário registral do bem litigioso. Permitir que o recorrente se utilize da via da adjudicação compulsória, nesse diapasão, importaria em violação ao princípio da continuidade registral. Ademais, sendo os apelados herdeiros do titular tabular do bem, a transferência do domínio por meio desta demanda importaria em flagrante sonegação tributária, haja vista que o imóvel pactuado, em tese, é fato gerador do ITCMD decorrente da sucessão causa mortis. Precedentes desta E. Corte. O apelante é parte legítima para ajuizar a ação de inventário do proprietário tabular, nos termos do art. 616, V do CPC, com o escopo de regularizar a transferência do imóvel pela via adequada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10070352920158260079 SP 1007035-29.2015.8.26.0079, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 07/04/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Não vejo fundamentos, portanto, para modificar o entendimento adotado na sentença ora vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.